Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO MANTIDA.
1. Revela-se regular a decisão que mantém a prisão preventiva do paciente quando verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e pelos antecedentes do agente.
2. Ordem denegada.